Tribunal: STF
Processo: ARE 1538098
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Juiz classista. Parcela Autônoma de Equivalência Salarial (PAE). Cumprimento individual de sentença coletiva. Ilegitimidade ativa. Atendimento dos parâmetros assentados no RMS nº 25.841/DF: necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional. Inviabilidade. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu a ilegitimidade ativa de ex-juiz classista, não aposentado sob o regime da Lei nº 6.903, de 1981, para o cumprimento de sentença coletiva referente à Parcela Autônoma de Equivalência Salarial (PAE), originada da decisão no RMS nº 25.841/DF.



    2. O fato relevante. Consta do acórdão recorrido que “o exequente não é juiz classista aposentado sob a vigência da Lei nº 6.903/1981. O exequente exerceu na ativa o cargo de Suplente de Juiz Classista de 1ª Instância no período de 29.11.1996 a 29.11.1999, tendo encerrado seu vínculo com a Justiça do Trabalho em 29/11/1999, sem aposentação no regime da Lei nº 6.903/1981”.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em determinar se a parte agravante tem legitimidade ativa para executar título executivo formado em ação coletiva, considerando os critérios subjetivos definidos no RMS nº 25.841/DF.



    III. Razões de decidir



    4. Consta do acórdão recorrido que o título executivo diz respeito apenas aos juízes classistas aposentados sob o regime da Lei nº 6.903, de 1981, excluindo, portanto, aqueles que não se aposentaram sob esse regime, como o recorrente.



    5. A análise do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável seria necessária para determinar a legitimidade ativa do recorrente, mas tal reexame é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    6. Inexiste identidade material entre a questão tratada e os precedentes de repercussão geral apontados (Temas nº 82 e nº 499 do ementário da Repercussão Geral), que dispõem sobre representação e eficácia subjetiva de coisa julgada em ações coletivas, mas não aplicáveis ao caso específico do recorrente.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA 0006306- 43.2016.4.01.3400. ILEGITIMIDADE. O título judicial formado no RMS nº 25.841/DF reconheceu o direito dos associados da ANAJUCLA, que se aposentaram ou implementaram as condições para a aposentadoria, na vigência da Lei nº 6.903/81, à Parcela Autônoma de Equivalência, conforme requerido na petição inicial daquele Mandado de Segurança Coletivo, de modo que só possuem legitimidade para a execução os associados que lograram preencher esses requisitos. Precedentes.” (e-doc. 23, p. 7).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 43).  



    3. No recurso extraordinário, o recorrente alega violação ao art. 5º, inc. XXI, da Constituição da República e contrariedade ao decidido pelo STF no julgamento dos Temas nº 89 e nº 499 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Discorre sobre a impossibilidade de, em sede de ação de cumprimento de sentença, discutir-se a respeito da legitimidade ativa dos associados listados na petição inicial da Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400.



    3.2. Sustenta que o Colegiado de origem, ao concluir que a sentença exequenda, por ser genérica é passível de reanálise, sem a participação, no processo, da entidade representante e que ajuizou a demanda originária, terminou por inobservar o direito à representação, em violação frontal ao art. 5º, inc. XXI, da CRFB.



    3.3. Ao final, requer o provimento do apelo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja reconhecida a sua legitimidade ativa para o cumprimento de sentença (e-doc. 52).



    É o relatório.  



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:  



    “No caso concreto, comprova-se na origem que o exequente não é juiz classista aposentado sob a vigência da Lei nº 6.903/1981. O exequente exerceu na ativa o cargo de Suplente de Juiz Classista de 1ª Instância no período de 29.11.1996 a 29.11.1999, tendo encerrado seu vínculo com a Justiça do Trabalho em 29/11/1999, sem aposentação no regime da Lei nº 6.903/1981.



    (...)



    Veja-se a ementa do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RMS nº 25.841/DF:



     PARIDADE — REMUNERAÇÃO E PROVENTOS — CARGOS. A paridade entre inativos e ativos faz-se presente o mesmo cargo. Precedente: Recurso Extraordinário n° 219.075/SP, Primeira Turma, relator ministro limar Gaivão, acórdão publicado no Diário da Justiça de 29 de outubro de 1999. PROVENTOS E PENSÕES — JUIZES CLASSISTAS. Inexiste o direito dos juízes classistas aposentados e pensionistas à percepção de valores equiparados aos dos subsídios dos juízes togados em atividade. JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO — VOGAIS — REMUNERAÇÃO. Consoante disposto na Lei n° 4.439/64, os vogais das então juntas de conciliação e Julgamento recebiam remuneração por comparecimento, à base de 1/30 do vencimento básico dos Juízes presidentes, até o máximo de 20 sessões mensais. JUIZES CLASSISTAS ATIVOS — PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA — PERIODO DE 1992 A 1998. A parcela autônoma de equivalência beneficiou os juízes classistas no período de 1992 a 1998, alcançados proventos e pensões, observando-se o principio da irredutibilidade. Considerações. (RMS 25841, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2013, Acórdão Eletrônico DJe-094 DIVULG 17-05-2013 Public 20-05-2013)



    Assim, no tocante à Parcele Autônoma de Equivalência, o acórdão efetivamente faz menção ao fato de que tal parcela beneficiou os Juízes Classistas ativos no período de 1992 a 1998. Entretanto, tal referência é feita com a finalidade de fundamentar o reconhecimento do direito do substituídos à extensão do alcance de tal entendimento aos proventos e pensões, estes sim o direito objeto daquele mandado de segurança. 



    O título judicial formado no RMS nº 25.841/DF, portanto, reconheceu o direito dos associados da ANAJUCLA, que se aposentaram ou implementaram as condições para a aposentadoria, na vigência da Lei nº 6.903/81 à Parcela Autônoma de Equivalência, conforme requerido na petição inicial daquele Mandado de Segurança Coletivo. 



    Posteriormente, como já referido, a ANAJUCLA manejou a Ação Coletiva n° 0006306- 43.2016.4.01.3400/DF, com o objetivo de cobrar as diferenças da PAE devidas nos cinco anos anteriores à data do ajuizamento do RMS nº 25.841/DF. 



    Dessa forma, ainda que a inicial da Ação Coletiva n° 0006306-43.2016.4.01.3400/DF faça referência, no tocante à substituição processual, "a todos os associados da autora aqui representados (relação por região em anexo)", fato é que aquela ação teve por finalidade a cobrança dos valores reconhecidos como devidos nos autos do RMS nº 25.841/DF, especificamente no que se refere ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandamus. 



    Em decorrência, nada obstante os termos em que formulado o pedido, não se mostra possível ampliar os efeitos da coisa julgada formada no RMS nº 25.841/DF, nos autos da ação de cobrança lastreada no título executivo formado naquele Mandado de Segurança, para abranger inclusive aqueles que ocuparam o cargo de Juízes Classistas no período em questão (de 1992 a 1998), mas não se aposentaram pelas regras da Lei nº 6.903/81.



    (...)



    Assim, a referência a todos os associados da Associação autora, no caso concreto, deve ser analisada no contexto fático e processual existente e, em consequência, entendida no sentido de compreender a totalidade dos associados da entidade demandante que se aposentaram pelas regras da Lei nº 6.903/81 e constam no rol apresentado na petição inicial da Ação Coletiva. 



    Registre-se que a petição inicial da Ação Coletiva faz clara referência ao fato de que aquela demanda tem a finalidade de cobrar os valores devidos no período pretérito à impetração do mandado de segurança.



    (...)



    Ademais, o fato de um título judicial formado em ação coletiva abranger toda uma categoria não significa, por si só, que todos os integrantes daquela categoria possuam legitimidade para promover a execução do julgado. Ocorre que, para exercer o direito reconhecido no referido título, é preciso que o substituído preencha os requisitos necessários ao seu enquadramento como beneficiário da decisão judicial em questão. Na hipótese em análise, tal requisito consiste em estar aposentado sob a égide da Lei n. 6.903/81 ou com as condições preenchidas para a inativação na sua vigência, ou receber pensão nestes termos. 



    No caso concreto, embora o nome do exequente/agravado conste na lista juntada nos autos da ação coletiva, não se trata de substituído que tenha se aposentado ou implementado as condições para a aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81. 



    Em decorrência, tenho que merece prosperar a irresignação manifestada pela parte agravante no ponto, com o reconhecimento da ilegitimidade do agravado para o ajuizamento do cumprimento de sentença originário. 



    Nesses termos e, em razão da mencionada maioria existente na Corte, o recurso é de ser provido. 



    Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento.” (e-doc. 23).  



    5. É de notar-se que, diferentemente do que afirma o agravante, inexiste, no caso em análise, identidade material plena entre a decisão recorrida e as teses firmadas nos precedentes apontados. Isso porque, no julgamento do Tema RG nº 82, o Supremo Tribunal Federal assentou que “o disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados” e “as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial”, enquanto, no julgamento do Tema RG nº 499, RE nº 612.043/PR, fixou-se a seguinte tese: “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”. 



    6. No caso presente, o Tribunal de origem tão somente consignou que o autor não se aposentou como juiz classista sob o regime da Lei nº 6.903/81”, não se enquadrando na situação retratada no RMS nº 25.841/DF e, por isso, não tendo direito às diferenças salariais pretendidas.



    7. Nesse contexto, uma vez reconhecida a ilegitimidade ativa da parte recorrente, não se cogita da necessária similitude fática e jurídica entre a hipótese sub examine e aquelas versadas nos paradigmas de repercussão geral que se pretende ver aplicados.



    8. Em consequência, somente a partir da análise do quadro fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil, seria possível chegar-se à conclusão diversa da encontrada pelo Colegiado a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.06.2024. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR ENTE PRIVADO. CONCESSÃO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO. LITISCONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE PROCESSUAL. ANTT, DNIT E UNIÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS 5º, XXXVI E XL E 191, I, DA CF DADOS COMO VIOLADOS NO APELO EXTREMO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a incidência do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários na instância de origem.”



    (RE nº 1.493.425-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/10/2024, p. 25/10/2024; grifos nossos).  



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Vigilante. Ação coletiva. Cumprimento de sentença individual. Legitimidade. Sindicato. Registro. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.512.087-AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/10/2024, p. 30/10/2024; grifos nossos).  



    9. Ainda, no mesmo sentido, em casos em que se discutiu a Parcela Autônoma de Equivalência Salarial (PAE), são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.522.488/RS, de minha relatoria, j. 12/11/2024, p. 13/11/2024; ARE nº 1.509.814/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2024, p. 02/09/2024; ARE nº 1.501.266/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17/07/2027, p. 18/07/2024; ARE nº 1.489.267/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26/04/2024, p. 29/04/2024; ARE nº 1.422.944/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 1º/03/2023, p. 06/03/2023; RE nº 1.405.216/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/10/2022, p. 11/10/2022; e ARE nº 1.400.802/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 19/09/2022, p. 26/09/2022.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator